Tribunal: TJDFT
Processo: 0726303-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726303-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSANGELA LACERDA FREIRE EMBARGADO: FABIOLA MARIA MOREIRA ARAUJO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ROSANGELA LACERDA FREIRE (ID 76871193), com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra acórdão de ID 76576995. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta aos embargos, no prazo legal. Publique-se Desembargador José Firmo Reis Soub Relator